Tribunal: TJPA
Processo: 0018915-96.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018915-65.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LEONY SOARES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. QUANTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A PRIMEIRA SENTENÇA, VERIFICA-SE QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO, TAMBÉM NOS MOLDES DO ART. 932, III DO CPC/15, FRENTE A FLAGRANTE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000 DO CPC/15. ASSIM, CONCLUI-SE PELA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICAD O RECURSO DE APELAÇÃO CORRESPONDENTE E PELO NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SUA PREJUDICIALIDADE, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

I - No presente caso, temos uma ação de consignação em pagamento, originária do presente recurso, que tramitava em conexão à uma ação revisional de contrato de financiamento bancário firmado entre os litigantes.

II – Verifica-se que a ação de consignação em pagamento foi sentenciada, sendo interposto recurso de apelação pelo banco réu. No entanto, antes da apreciação do dito recurso de apelação, sobreveio a sentença na ação revisional de contrato, sendo sua conclusão pela procedência do pedido, declarando a nulidade de cláusulas contratuais específicas e considerando os autores desobrigados de qualquer ônus em relação ao banco réu, entendendo o julgador
a quo
que o valor que havia sido consignado em juízo era suficiente para a quitação da avença, sendo que esta última decisão não foi objeto de recurso de apelação e transitou em julgado.

III – Houve, em seguida, informação nos autos da ação de consignação sobre o teor da sentença prolatada na ação conexa (revisional). Nesse interim, o banco se manifestou pleiteando pela expedição de alvará para recebimento dos valores consignados em juízo, na presente demanda. Logo após, sobreveio a segunda sentença, nos autos da ação de consignação em pagamento, extinguindo o processo nos moldes do art. 487, III a) do CPC/15.

IV – Nesse contexto, primeiramente, imperioso se reconhecer a nulidade da SEGUNDA SENTENÇA, sendo este ato totalmente incabível, que afronta o Devido Processo Legal e os artigos art. 493, em seu parágrafo único e o art. 505, caput, ambos do CPC/15. Sendo nula a segunda sentença, o recurso de apelação correspondente resta PREJUDICADO, nos termos do art. 932, III do CPC/15.

V – Quanto ao o recurso de apelação interposto contra a
primeira sentença
, constata-se que este não merece ser conhecido, em decorrência da flagrante falta de interesse recursal superveniente, isso porque a pretensão do apelante perdeu objeto diante do julgamento da ação revisional, cuja sentença transitou livremente em julgado, e também pelo fato de o banco apelante ter praticado ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC/15, ao se manifestar requerendo a expedição de alvará para recebimento da quantia consignada em juízo. Portanto, conclui-se que o recurso de apelação interposto contra a primeira sentença não deve ser conhecido, diante da sua prejudicialidade, nos termos do art. 932, III do CPC/15.

VI – Em síntese:
DECLARA-SE NULA A SEGUNDA SENTENÇA
DE ID N. 1561616 - Pág. 3, E, POR CONSEGUINTE,
JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃ
O DE ID N. 1561617 - Pág. 1-6, nos moldes do art. 932, III do CPC/15. Além disso, conclui-se que
NÃO DEVE SER CONHECIDO O RECURSO DE APELAÇÃO
DE ID N. 1561460 - Pág. 1-19, interposto contra a primeira sentença (sob o fundamento do art. 932, III do CPC/15),
EM RAZÃO DE RESTAR PREJUDICADO,
frente a perda superveniente de interesse recursal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018915-65.2006.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS:

FERNANDO LUZ PEREIRA E MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO:

LEONY SOARES MARINHO

ADVOGADOS:

BRUNO DE FIGUEIREDO MONTEIRO E ADAILSON JOSE DE SANTANA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO SA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação de Consignação em Pagamento
, movida por
LEONY SOARES MARINHO.

O requerente,
LEONY SOARES MARINHO,
ajuizou a ação de consignação em pagamento, requerendo a consignação em juízo do valor de R$ 497,97 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) de forma mensal, afirmando que esta seria a quantia devida, e ainda ajuizou Ação Revisional de Contrato de financiamento para aquisição de imóvel firmado junto ao Banco Bradesco, que tramitou em conexão à presente demanda.

Ato contínuo, o juízo singular determinou ao autor o depósito da quantia requerida, facultando a instituição financeira ré que levantasse o valor depositado ou oferecesse resposta dentro do prazo legal (ID.
1561451 - Pág. 2).

Deste fato, Contestação fora apresentadas pelo banco requerido (ID. 1561452), onde argumenta, em síntese: 1) que inexistiriam irregularidades no contrato pactuado com a parte autora, fazendo este lei entre as partes; 2) que o saldo de débito restante provém da correção monetária por índices imobiliários (TR), motivo pelo qual sua cobrança constitui-se no exercício de um ato lícito e consoante ao direito.

Após isso, Manifestação à Contestação foram apresentadas pelo autor (ID. 1561454).

Em seguida, fora prolatada
Sentença
(ID. 1561459), na qual o
Juiz a Quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de consignação em pagamento, DECLARANDO EXTINTA a obrigação de pagamento,
no limite da importância consignada em juízo
. Nesta oportunidade, o julgador singular aludiu que, em razão da existência da Ação Revisional nª 2007.1.001.066-8, era inadequado o exame da legalidade da cobrança efetuada pela instituição financeira requerida a partir da 181ª prestação, eis que este é objeto da ação revisional.

O banco apelante,
BANCO BRADESCO SA
, inconformado, argumentou em peça recursal (ID. 1561460) que a decisão do juízo singular merecia reforma, eis que o valor depositado não sofreu a correção da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor, prevista no contrato de financiamento objeto da ação de consignação em pagamento. Comentou ainda somente nos autos da ação revisional será apurada a legalidade de todas as taxas e índices firmados no contrato, de modo que considera justo que deveria aguardar-se o julgamento da ação revisional, para, somente depois de apurado o valor devido, se verificar se está correto ou não o valor consignado em juízo, requerendo a reforma da sentença para que os autos da consignação em pagamento fiquem sobrestados até ulterior julgamento da ação revisional.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 1561461).

Em seguida o autor trouxe informações aos autos (id n.
1561462 - Pág. 2) sobre o julgamento da ação revisional, a qual foi sentenciada no sentido de dar procedência ao pedido e declarar a nulidade de algumas cláusulas contratuais do contrato de financiamento firmado entre as partes, de modo a reconhecer que houve quitação do débito, mediante o valor consignado em juízo, na presente demanda.

Cumpre ressaltar que tal sentença transitou em julgado, vide documento nª 2017.04490136-90 do sistema Libra.

Posteriormente, o Banco Bradesco S.A. peticionou requerendo a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados (ID.
1561615).

Assim, o juízo singular PROFERIU A SEGUNDA SENTENÇA, extinguindo a
ação de consignação em pagamento
, nos moldes do art. 487, III, a) do CPC/15, e condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor depositado em juízo.

O banco apelante,
BANCO BRADESCO SA
, inconformado, interpõe RECURSO DE APELAÇÃO contra a SEGUNDA SENTENÇA (ID. 1561617), afirmando que a decisão do juízo singular merece reforma, alegando que o autor deu causa a demanda, sendo incabível a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando pela sua exclusão ou minoração.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, ora apelado (ID. 1561618),

Ato contínuo, vieram os autos ao presente Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018915-65.2006.8.14.0301

APELANTE
:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS:

FERNANDO LUZ PEREIRA E MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO:

LEONY SOARES MARINHO

ADVOGADOS:

BRUNO DE FIGUEIREDO MONTEIRO E ADAILSON JOSE DE SANTANA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No presente caso, temos uma ação de consignação em pagamento, originária do presente recurso, que corria em conexão à uma ação revisional de contrato de financiamento bancário firmado entre os litigantes.

Nesse contexto, a ação de consignação em pagamento foi sentenciada antes da ação revisional, de modo que quando a ação revisional fora julgada, o presente processo já encontrava-se com recurso de apelação interposto e pendente de análise pelo Tribunal.

Então, antes da análise do recurso de apelação, o demandante, LEONY SOARES MARINHO, informou sobre o julgamento da ação revisional (id n. 1561462 - Pág. 2), a qual obteve o seguinte desfecho pelo juízo
a quo
:

(...) Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência e legislação pertinente JULGO PROCEDENTE a pretensão dos autores para DECLARAR NULAS DE PLENO DIREITO as cláusulas contratuais - cláusula 4ª parágrafo 3º e da cláusula 18 item B - do contrato de financiamento imobiliário, considerando assim revisto o contrato e nestas condições em que interferiu o judiciário tem por bem declarar desta feita o contrato válido. E, por ter ainda este juízo julgado procedente a ação de consignação em pagamento em apenso, tendo as partes consignado valores até a data da referida sentença no total atualizado até a presente data de R$ 32.124,59, entendo estarem os autores livres e desembaraçados de qualquer outro ônus que porventura venha a requerida entender existentes relativo ao referido contrato. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro na ordem de 20% (vinte por cento) sobre valor da causa.

A sentença acima colacionada transitou em julgado, conforme certidão constante no sistema libra, cujo documento é o de n. 2017.04490136-90.

Após intimado, o Banco Bradesco S.A. se manifestou (id n. 1561615 - Pág. 1), da seguinte forma:

“
(...)
Requer a este juízo a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados
, em nome do advogado (...), vez que o termo de quitação está subordinado ao repasse / contabilização dos referidos valores consignados.

Contudo, em ato processual posterior, fora prolatada NOVA SENTENÇA (id n. 1561616 - Pág. 3), cujo teor foi o seguinte:

(...) com fundamento no art. 487, inciso III, a do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de consignação em pagamento diante do reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como a honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor depositado em juízo.

Expeça-se alvará para que o requerido proceda ao levantamento dos valores depositados pelos consignantes, caso ainda não o tenha feito, a título de quitação da obrigação.

Em face da nova sentença, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id n. 1561617 - Pág. 1-6), a fim de afastar ou minorar os honorários sucumbências fixados no patamar de 20% (vinte por cento) do valor depositado em juízo. Tendo ainda sido apresentadas contrarrazões pelo Sr. Leony Soares Marinho (id n. 1561618 - Pág. 2).

Feitas tais apresentações, primeiramente, imperioso se reconhecer a nulidade da SEGUNDA SENTENÇA, sendo este ato totalmente incabível, que desrespeita o DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Apelação. Demanda de exibição de documentos. Sentença de procedência.
Proferida nova sentença determinando a extinção da demanda. Inadmissibilidade. Nulidade da nova sentença, visto que o magistrado já exaurira sua jurisdição. Nulidade da sentença primitiva, por violação ao art. 489 do C.P.C
. Sentenças anuladas, prejudicado o exame do recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1001696-06.2014.8.26.0506; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 09/07/2017)

Ressalta-se que a nova sentença constante nos autos é uma afronta ao art. 493, em seu parágrafo único e ao art. 505,
caput
, ambos do CPC/15, que assim dispõem:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte,
no momento de proferir a decisão
.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele
antes de decidir
.

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
,
salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Sendo assim, uma vez que já existia decisão, sentenciando o feito de consignação em pagamento, e não se tratando das exceções disposta nos incisos do art. 505 do CPC/15, incabível que sobrevenha nova sentença versando sobre a mesma controvérsia, salientando-se, inclusive, que já constava nos autos recurso de apelação, pendente de análise pelo Tribunal de Justiça.

Portanto,
DECLARO NULA A SEGUNDA SENTENÇA
DE ID N. 1561616 - Pág. 3, E, POR CONSEGUINTE,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃ
O DE ID N. 1561617 - Pág. 1-6.

Com relação a apelação interposta contra a primeira sentença, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. pretendia, por meio deste recurso, obter a reforma do
decisum
, a fim de que não fosse aceito pelo juízo singular o valor consignado pela parte autora e que a ação de consignação em pagamento ficasse aguardando o julgamento da ação revisional, afirmando que tal medida seria imprescindível, pois somente na ação revisional seria apurada a legalidade de todas as taxas e índices aplicados ao contrato de financiamento.

No entanto, a ação revisional já foi sentenciada, conforme mencionado anteriormente, e além disso, consta no id n. id n. 1561615 - Pág. 1 manifestação do Banco Bradesco S.A., requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores consignados, bem como verifica-se que a sentença, que julgou a ação revisional, transitou em julgado, sem que tenha sido objeto de recurso.

Portanto, o recurso de apelação interposto contra a primeira sentença - de id n. 1561460 - Pág. 1-19 – não merece ser conhecido, face a falta de interesse recursal superveniente, isso porque a pretensão do apelante perdeu objeto diante do julgamento da ação revisional, cuja sentença transitou livremente em julgado, e também pelo fato de o banco apelante ter praticado ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC/15, ao se manifestar requerendo a expedição de alvará para recebimento da quantia consignada em juízo, inclusive, mencionando que o termo de quitação estaria condicionado ao repasse desta quantia.

Observemos a mencionada norma:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.
Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO DE ID N. 1561460 - Pág. 1-19
, nos moldes do art. 932, III do CPC/15,
em razão deste estar prejudicado, frente a perda superveniente

de interesse recursal
demonstrada.

Em síntese:

1)

DECLARA-SE NULA A SEGUNDA SENTENÇA
DE ID N. 1561616 - Pág. 3, E, POR CONSEGUINTE,
JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃ
O DE ID N. 1561617 - Pág. 1-6, nos moldes do art. 932, III do CPC/15.

2)

NÃO DEVE SER CONHECIDO O RECURSO DE APELAÇÃO
DE ID N. 1561460 - Pág. 1-19, interposto contra a primeira sentença (sob o fundamento do art. 932, III do CPC/15),
EM RAZÃO DE RESTAR PREJUDICADO, frente a perda superveniente

de interesse recursal.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/06/2021